Tribunal: TJDFT
Processo: 0736896-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0736896-65.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: MIRTES ANDREZINA DA SILVA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada, para responder aos declaratórios. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03/08/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR